Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-86.2006.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000423-86.2006.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR DEZETE MACHADO - CPF: 007.060.281-63 (APELANTE), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 03.236.066/0001-73 (REPRESENTANTE), ASSIS JESUS DA SILVA - CPF: 821.018.921-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. REPROVABILIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VETORIAL NEUTRA. QUANTUM DE INCREMENTO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio (art. 121, caput, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), com imposição de pena total de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa postula a readequação da pena-base do crime doloso contra a vida, alegando a necessidade de neutralização da vetorial da culpabilidade e o reconhecimento do comportamento da vítima em favor do réu, além de pleitear a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada. Requer, ainda, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao apelante e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se a vetorial da culpabilidade foi corretamente valorada negativamente;
(ii) se o comportamento da vítima deveria influenciar na dosimetria da pena;
(iii) se o quantum de incremento aplicado na primeira fase da dosimetria é proporcional; e

(iv) se subsiste a necessidade da medida cautelar de monitoração eletrônica.

III. Razões de decidir:

4.

A valoração negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada, com base no modus operandi empregado pelo réu, que efetuou sucessivos disparos à queima-roupa contra a vítima e ocultou o cadáver em local ermo.

5. O comportamento da vítima foi corretamente considerado neutro, pois não há elementos que indiquem sua contribuição para o desdobramento causal do delito.

6. A fração de 1/6 aplicada para o aumento da pena-base é proporcional e condizente com os elementos concretos do caso, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração inferior (1/8).

7. No que tange à medida cautelar de monitoração eletrônica, evidencia-se que o apelante cumpriu regularmente todas as condições impostas em liberdade provisória, tornando desnecessária a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese:

8.

Recurso parcialmente provido, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao apelante, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento: "
1.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente com base no modus operandi que evidencie maior reprovabilidade da conduta.
2. O comportamento da vítima somente influencia a pena se houver prova de que contribuiu para o desdobramento causal do delito.
3. O quantum de incremento na primeira fase da dosimetria é discricionário e deve ser proporcional aos elementos concretos do caso.
4. A medida cautelar de monitoração eletrônica deve ser revogada quando ausentes os requisitos legais que justifiquem sua manutenção."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 59, 121, caput, e 211; CPP, art. 312 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 598.134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021. STJ, HC 596.233/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/08/2022. TJMT, N.U 0004514-90.2017.8.11.0010, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, DJE 29/07/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JAIR DEZETE MACHADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JAIR DEZETE MACHADO
em face da r. sentença vista no ID 275172916, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o
0000423-86.2006.811.0027
, que em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 121,
caput
, c/c art. 211, ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena total de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Com razões recursais acostadas no ID 275172922, a
i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, aponta
erro na dosimetria da pena-base do crime doloso contra a vida
, postulando a
neutralização dos vetores judiciais
referentes à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, bem assim, que o
comportamento da vítima
seja considerado para fins de minoração da sanção basilar. Consecutivamente,
argumenta que fora utilizado o parâmetro de incremento mais gravoso previsto na jurisprudência [1/6 sobre a pena mínima do tipo legal], motivo pelo qual
pleiteia o
emprego da fração paradigmática de 1/8 sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas
, para cada circunstância judicial negativada.

Por fim, pede a
revogação da medida cautelar
de monitoramento eletrônico por tornozeleira e prequestiona a matéria debatida.

As contrarrazões são vistas no ID 275172925, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 278467853, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no
dia 19 de abril de 2006
, em horário indeterminado, na Fazenda Buritizal, situada na Zona Rural do município de Itiquira/MT, o ora apelante
JAIR DEZETE MACHADO
, munido de arma de fogo e agindo com ânimo homicida, efetuou disparos contra
Assis Jesus da Silva
, produzindo-lhe as lesões que foram a causa efetiva da morte da vítima, após o que a amarrou pelos pés e a arrastou com o auxílio de um cavalo para uma região de mata ciliar entre as divisas das Fazendas Buritizal e Brilhante, onde abandonou o cadáver visando ocultá-lo.

De acordo com a narrativa ministerial (151975987 – págs. 69/71), o apelante e o ofendido laboravam em propriedades rurais próximas e, na data fatídica, tiveram um desentendimento enquanto se encontravam no quarto de
JAIR
, situado na Fazenda Buritizal; tendo a vítima, após o entrevero, optado por deixar o local e rumado para a Fazenda Brilhante, onde residia, mas supostamente fora alcançada pelo denunciado, que a atingiu com um disparo de arma de fogo, fazendo-a cair ao solo, momento que o acusado teria percutido mais tiros à curta distância, causando as lesões perfuro-contundentes que levaram a vítima à morte.

Prossegue a prefacial acusatória explanando que, após consumar o homicídio, o réu amarrou os pés da vítima com uma corda e, puxando-a com o auxílio de um cavalo, arrastou o cadáver até uma região de mata ciliar situada entre as Fazendas Brilhante e Buritizal, às margens do Córrego do Engano, local onde ocultou o corpo do ofendido às margens de um “trieiro”, impossibilitando fosse avistado a partir da sede da Fazenda Buritizal; tendo, na sequência, foragido do local em uma motocicleta, limitando-se a comunicar o patrão no dia seguinte, via telefone, de que havia brigado com a vítima e ceifado-lhe a vida, sendo tal fato, então, levado ao conhecimento da Polícia Militar.

Diante deste cenário,
JAIR DEZETE MACHADO
foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática dos delitos tipificados no
art. 121,
caput
, c/c art. 211, ambos do CP
. Por ocasião de sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, restou
condenado
nos exatos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
7 (sete) anos de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao crime doloso contra a vida, nos termos relatados.

1.

Da readequação da pena basilar:

Depreende-se do pronunciamento judicial objurgado (ID 275172916) que a pena-base do crime de
homicídio qualificado

afastou-se 1 (um) ano do mínimo legal
, restando estabelecida no patamar de
7 (sete) anos de reclusão
, ao passo que a sanção básica do crime de
ocultação de cadáver
alcançou 1 (um) ano de reclusão; ante a valoração desfavorável atribuída na sentença à vetorial referente à
CULPABILIDADE
; tendo a d. magistrada singular assim fundamentado suas razões de decidir,
verbis
:

“[...] Na primeira fase da dosimetria, quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal:

CULPABILIDADE:
juizo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime.

Na hipótese dos autos, a culpabilidade deve ser valorada negativamente.

São elementos que tornam inequívoca a maior culpabilidade na conduta do agente, a justificar a elevada majoração nessa primeira fase da dosimetria:

a)

Ao todo, foram efetuados ao menos 07 (sete) disparos pelo réu (ID 66379159, págs. 9/14);

b)

Os disparos foram efetuados "à queima-roupa", ou seja, à curta distância, conforme confessado pelo próprio acusado em interrogatório nesse Plenário e como pode ser observado também do Laudo pericial (ID 66379159, págs. 9/14);

c)

Os disparos efetuados pelo réu atingiram regiões sensíveis do corpo humano, como cabeça, tórax, abdômen, costas, braços e pernas (ID 66379159, págs. 9/14);

d)

Para a ocultação do cadáver, o réu utilizou-se de uma corda, a qual foi posteriormente encontrada na própria residência do acusado, ensanguentada, o que revela um agir fleumático e frio na condução de um corpo humano para outro local; e

e)

O acusado permaneceu foragido por mais de 10 (dez) anos após a data dos fatos.

A jurisprudência deste E. TJMT é clara ao indicar a possibilidade de aumento da pena nessas circunstâncias:

"A negativa ção da culpabilidade está justificada em elementos concretos [tiros à queima-roupa que atingiram as vitimas em regiões vitais], os quais "apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base" (ST,J, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS)" (N.0 0023629-69.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024

[...]
Diante de todos esses fatores, valoro negativamente a culpabilidade e aumento a pena mínima em 1/61.

ANTECEDENTES:
dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. O acusado é primário;

CONDUTA SOCIAL
: comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância;

PERSONALIDADE:
qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância;

MOTIVOS:
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. Na hipótese dos autos, os motivos são comuns ao tipo penal;

CIRCUNSTÂNCIAS:
fatores de tempo, lugar e modo de execução ((modas operandi). Nada a valorar nesse ponto;

CONSEQUÊNCIAS:
extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também não há notícia de consequências que extrapolam o usual ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
contribuição da vítima para a ação delituosa. Em que pese relatos de testemunhas ouvidas durante a instrução atestem que as provocações eram reciprocas entre acusada e vítima, há evidente desproporção entre o comportamento da vitima e a conduta da acusada, não havendo como avaliar de maneira benéfica tal circunstância em favor do último.

Fixo como PENA BASE: Para o crime de homicídio (art. 121, caput do Código Penal): 07 (sete) anos de reclusão; Para o crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal): 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
[...].”
(Grifei).

Os primeiros estandartes recursais consistem na pretendida neutralização dos vetores judiciais referentes à
culpabilidade
e às
circunstâncias do delito
, sob a alegação de inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar as aludidas vetoriais; bem como na valoração do
comportamento da vítima
para fins de redução da sanção basilar, sob a alegação de que houve
“provocações mútuas” sic
.

Além disso, questiona a fração de aumento eleita pela autoridade judiciária de primeira instância, pugnando seja adotado o fracionário paradigmático de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas
, para cada circunstância judicial negativada.

Todavia, os pleitos
desmerecem acolhimento
.

Primeiramente, ressalto que, conquanto a i. Defesa afirme que foram desabonadas, na primeira etapa dosimétrica,
DUAS vetoriais
, as quais pretende sejam neutralizadas nesta instância revisora; examinando o excerto da sentença transcrito alhures, vê-se que
apenas a circunstância judicial da CULPABILIDADE foi negativada
.

Feito tal registro, no que pertine à
culpabilidade
, é sabido que, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade em concreto da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito.

Sobre o tema, aliás, o c. STJ já assentou que
“A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.
Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais,
como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa
,
sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).”
(
STJ – AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

A despeito do inconformismo defensivo, tenho que foi escorreita a atuação da MM.a Juíza
a quo
ao se valer de elementos probatórios constantes dos autos para desabonar a aludida vetorial, notadamente o
modus operandi
empregado pelo apelante na empreitada criminosa e que foram minuciadas pelas testemunhas ao longo das duas fases do rito escalonado do Tribunal do Júri.

Nesse particular, destaca-se
os relatos judicializados
das testemunhas
Marcelo Padial
e
Joarez Pereira de Rezende,
os quais, embora descrevam a dinâmica fática sob suas perspectivas, ao fim e ao cabo, convergem ao implicar
JAIR
como autor dos crimes descritos na exordial, além de
confirmar os sucessivos disparos efetuados pelo apelante à queima-roupa
e a
ocultação do cadáver da vítima em local distante da sede da Fazenda Buritizal
(ID 275172914).

Tem-se, ainda, a própria confissão do ora apelante
JAIR
em Plenário, confirmando que atirou “várias vezes” contra a vítima e, após contatar o óbito, arrastou o cadáver para um local mais distante (ID 275172914).

Denota-se, portanto, que a
intensidade do dolo do infrator foi diferenciada e extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal
, não podendo ser tida como normal, corroborando a necessidade de incremento da sanção básica na primeira fase da dosimetria da pena, notadamente diante da maior reprovabilidade e gravidade das condutas perpetradas pelo apelante, evidenciadas pelo número de disparos efetuados contra a vítima à queima-roupa.

Acerca da temática, assim já decidiu o c.
STJ
:

“[...]
O grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima, a pequena distância, sendo que quatro a atingiram, demonstra dolo mais intenso do agente em alcançar o resultado, o que justifica a negativação da vetorial culpabilidade. Precedentes.
”
(STJ, AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). Grifei.

Não discrepa o posicionamento adotado nesta eg. Corte de Justiça:

“(...)
A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [4 (quatro) tiros à queima-roupa
, sendo três efetuados pelas costas da vítima, “um atingido a sua nuca,
tratando-se de atos típicos de execução sumária”], os quais “apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).”
(TJMT - N.U 0004514-90.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024). Destaquei.

Destarte, não há falar em neutralização da vetorial atinente à
culpabilidade
,
a qual deve permanecer desabonada.

De outro lado, curial ressaltar que, consoante leciona Cleber Masson, a circunstância judicial referente ao
comportamento da vítima
diz respeito
“a
atitude que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime
. Cuida-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, isto é, ao estudo da
participação da vítima
e
dos males a ela produzidos por uma infração penal
.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2020, p. 583). Grifei.

Ademais, a teor do entendimento firmado no STJ,
“O
comportamento da vítima
é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito,
se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal
, como ocorreu na hipótese em análise,
tal circunstância deve ser considerada neutra
.”
(
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE
,;
AgRg no HC n. 752.837/RN
e
AgRg no HC n. 690.059/ES
).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada sentenciante considerou
NEUTRA
a circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima
Assis Jesus da Silva
justamente porque inexistiam elementos que permitissem aferir que o ofendido, com seu comportamento, contribuiu de alguma forma para o fatídico resultado (ID 275172916).

E
acertou
a MM.a Juíza
a quo
!

Isso porque,
in casu
, a dinâmica fática ventilada nas razões recursais não encontra amparo na prova judicializada, notadamente porque restou comprovado que após um desentendimento havido entre vítima e algoz,
Assis
saiu do local em direção à sede da fazenda onde laborava
, sendo surpreendido pelos disparos de arma de fogo percutidos por
JAIR
. Além disso, as provas dão conta que, mesmo após atingir
Assis,
o réu ainda se aproximou e atirou novamente contra ele, que já estava caído ao chão.

À vista disso, entendo que o comportamento da vítima não influiu diretamente no desdobramento causal do delito contra si
perpetrado, notadamente porque sequer reagiu à ação comissiva de
JAIR
, tendo sido colhida de surpresa; motivo pelo qual
mantém-se a carga neutra
atribuída à vetorial do comportamento da vítima.

Diante de tais argumentos,
preservo
a carga negativa atribuída à
culpabilidade
, ao passo que
mantenho neutra
a vetorial atinente ao
comportamento da vítima
, permanecendo inalterada a sanção basilar do crime de homicídio no patamar de 7 (sete) anos, nos moldes em que estabelecida na r. sentença vergastada.

Por fim, também
desmerece acolhimento
o pleito defensivo de alteração do
quantum
de incremento adotado pela magistrada sentenciante na primeira fase da dosimetria.

Isso porque,
observa-se da r. sentença objurgada que, em decorrência do desabono conferido a uma das vetoriais do art. 59 do CP [
culpabilidade
], a juíza
a quo
promoveu o incremento de 12 (doze) meses de reclusão na sanção basilar –
quantum
que equivale, justamente, à fração paradigmática de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista para o delito imputado ao réu – fracionário que, aliás, mostra-se mais benéfico ao apelante em relação àquele de 1/8 (um oitavo) vindicado nas razões recursais, que resultaria um incremento de 21 (vinte e um) meses à sanção básica.

E ainda que fosse diferente, curial ressaltar que
o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, o que
ocorreu
in casu
, sendo certo, outrossim, que
já se pacificou o entendimento segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
”
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Destaquei.

Por conseguinte, sendo o critério empregado pelo d. Juízo
a quo
razoável e proporcional aos contornos fáticos do caso, além de mais benéfico ao apelante, impede-se o acolhimento da pretensão defensiva.

2.

Da medida cautelar:

Lado outro,
a Defesa pede a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao apelante, sob a alegação de que se mostra desproporcional, máxime porque “após o cumprimento do mandado de prisão e a expedição de alvará de soltura, o acusado manteve-se presente em todos os atos processuais, mesmo residindo em outro estado” sic – ID 275172922, pág. 12.

E, deveras,
tem razão
a i. Defensoria Pública

Embora não se desconheça o posicionamento hodiernamente adotado pela Suprema Corte, consignando a possibilidade de execução imediata de decisões proferidas pelo eg. Tribunal do Júri, independentemente da sanção aplicada ao sujeito, à luz do princípio da soberania dos veredictos (
Tema 1068/RE 1.235.340); há de se ter em conta que a imposição e manutenção da prisão preventiva (e das demais medidas cautelares)
exige a efetiva comprovação de subsistência dos seus requisitos autorizadores, insculpidos no arts. 312 e seguintes do CPP
.

In casu,
após a prática delitiva, o apelante permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente 10 (dez) anos, sendo recolhido ao cárcere provisório em
11/09/2018
, onde permaneceu por cerca 2 (dois) anos. Em
29/07/2020
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013154-90.2020.8.11.0000, foi
agraciado com a liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão – as quais, conforme se observa dos autos, foram seguidas à risca, mediante o comparecimento a todos os atos processuais para os quais foi intimado, indicação de endereço fixo e exercício de labor lícito; inexistindo notícias de que tenha atentado contra a ordem pública, tampouco oferecido riscos à escorreita instrução criminal.

Demais disso, conquanto
JAIR
tenha sido condenado à
sanção privativa de liberdade total de 7 (sete) anos de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
semiaberto
, não se descura que a MM. Juíza Presidente concedeu-lhe o direito de
permanecer em liberdade
até o trânsito em julgado da r. sentença; de modo que a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônico, no atual momento processual, mostra-se, de fato, indevida.

Sendo assim, revela-se de rigor acolher o pleito defensivo, a fim de que seja
REVOGADA a medida cautelar de monitoração eletrônica
imposta ao apelante
JAIR DEZETE MACHADO
pela MM.a Juíza Presidente do eg. Tribunal do Júri
.

3.

Do prequestionamento
:

Nesse aspecto, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
JAIR DEZETE MACHADO
, tão somente para
afastar a medida cautelar que determinava a utilização de equipamento de monitoração eletrônica
, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o
0000423-86.2006.811.0027.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025